Tribunal: STF
Processo: HC 257795
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 905.566/RJ, Relator o Ministro Og Fernandes.



    Depreende-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de receptação. 



    Neste writ, ssutenta-se, em síntese, a nulidade do processo porque inobservado o comando constitucional que estabelece que o acusado deve ser informado acerca dos seus direitos, em especial o de permanecer em silêncio, ainda que mediante interrogatório informal realizado por policiais.



    Ao final, requer-se,



    “1) A CONCESSÃO DE LIMINAR para suspender o andamento da Ação Penal nº 0048410-18.2022.8.19.0001, em trâmite na 37ª Vara Criminal da Comarca da Capital/RJ, até o julgamento final do presente Habeas Corpus; 



    2) No mérito, a CONCESSÃO DA ORDEM para, cassando o v. acórdão da autoridade coatora inicial, restabelecer a decisão de primeiro grau que rejeitou a denúncia por falta de justa causa, em razão da manifesta ilicitude das provas que a embasaram; 



    3) Subsidiariamente, a CONCESSÃO DA ORDEM para determinar o trancamento da referida ação penal, pela mesma ausência de justa causa decorrente da ilicitude probatória.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão impugnado:



    “DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. NULIDADE NO DEPOIMENTO DO AGRAVANTE. NÃO OCORRÊNCIA. REVOLVIMENTO FÁTICO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas quando há comprovação inequívoca de atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de indícios de autoria e materialidade. 



    2. A denúncia preenche os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, descrevendo claramente a conduta típica e possibilitando o exercício da ampla defesa e do contraditório. 



    3. A alegação de nulidade do depoimento do agravante deve ser discutida no curso da instrução da ação penal originária, sendo inviável o revolvimento do acervo fático-probatório na via estreita do habeas corpus.



    4. Agravo regimental improvido.” (doc. 8) (grifei)



    Bem analisados os autos, verifico a ocorrência de flagrante ilegalidade.



    Com efeito, o Tribunal local deu provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, recebendo a denúncia oferecida em face do paciente, determinando, em consequência, o regular prosseguimento da ação penal. No entanto, não parece ter sido a conclusão mais acertada para o caso.



    Sabe-se que o habeas corpus não é via processual adequada ao reexame de matéria fática probatória, conforme a pacífica jurisprudência desta Corte. Importante essa observação, pois não se tem na espécie a profunda incursão no acervo probatório, mas tão somente a revaloração dos elementos que formaram a convicção do julgador.



    Sob esse enfoque, a questão atinente à revaloração jurídica de elementos que ampararam a conclusão do julgador encontra respaldo na jurisprudência da Corte. Nesse sentido, anoto:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA DESCRITA NA PRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. INOCORRÊNCIA. 1. A mera revaloração jurídica dos elementos de prova utilizados na apreciação dos fatos pelo magistrado de primeiro grau não implica reexame do acervo fático-probatório, porquanto meramente jurídica a questão de fundo. Precedentes. 2. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, ‘o afastamento ou reconhecimento da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida (HC nº 66.334-6/SP, Tribunal Pelno, redator para o acórdão o Ministro Moreira Alves, publicado no DJ de 19/05/89), salvo se forem manifestamente improcedentes e incabíveis’ (HC 108.374, Rel. Min. Luiz Fux)” (HC 126.542-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 03.5.2015). 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC 132981 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 6/8/2018).  



    “Habeas corpus. Penal e Processual Penal. Recurso especial. Revaloração do conjunto fático-probatório. Admissibilidade. Hipótese que não se confunde com reexame de provas. Precedentes. Estupro (art. 213, § 1º, do CP). Pena. Dosimetria. Continuidade delitiva (art. 71, CP). Majoração da pena no máximo legal de 2/3 (dois terços). Admissibilidade. Delitos praticados durante 6 (seis) anos contra a mesma vítima. Imprecisão quanto ao número de crimes. Irrelevância. Dilatado lapso temporal que obsta a incidência do aumento em apenas 1/6 (um sexto). Ordem denegada. 1. A revaloração de elementos fático-jurídicos, em sede de recurso especial, não se confunde com reapreciação de matéria probatória, por se tratar de quaestio juris, e não de quaestio facti. Precedentes. 2. Na espécie, toda a matéria fática foi bem retratada na sentença e no acórdão do tribunal local, razão por que se limitou o Superior Tribunal de Justiça a emprestar-lhe a correta consequência jurídica. 3. Segundo pacífica jurisprudência da Suprema Corte, o quantum de exasperação da pena, por força da continuidade delitiva, deve ser proporcional ao número de infrações cometidas. Precedentes. 4. A imprecisão quanto ao número de crimes praticados não obsta a aplicação da causa de aumento de pena da continuidade delitiva no patamar máximo de 2/3 (dois terços), desde que haja elementos seguros que demonstrem que vários foram os delitos perpetrados ao longo de dilatado lapso temporal. 5. Ordem denegada” (HC 127158, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27/8/2015).  



    Estabelecidas essas premissas, reporto-me aos contornos do caso concreto, que formaram a convicção do Juízo sentenciante no sentido da falta de justa causa para o recebimento da denúncia (e-doc. 3):



    “Preliminarmente impõe-se a declaração de nulidade de indícios coletados a este Inquérito Policial, o que mais à frente importará na rejeição da denúncia por ausência de justa causa para seu recebimento. 



    De fato, de forma absolutamente inusitada, verifica-se à fl. 23, primeiramente, que o Inspetor de Polícia responsável pela apuração inquisitorial enviou mensagem de WhatsApp ao investigado solicitando a este informações, que foram por este prestadas sem que tenha sido devidamente informado sobre seu direito de não produzir provas contra si mesmo e de permanecer em silêncio. 



    Mais à frente, na sequência das investigações, o mesmo voltou a ocorrer — e de forma ainda mais grave: à fl. 47 constata-se que, ouvido em Delegacia, o investigado não só não foi informado quanto aos direitos fundamentais acima elencados, como prestou compromisso de dizer a verdade. 



    Assim, é forçoso reconhecer que restou vulnerado o princípio fundamental contido no inciso LXIII do artigo 5° da Constituição Federal, segundo o qual "o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado" (grifo nosso) — garantia que, à toda evidência, aplica se não só ao preso como a qualquer investigado. 



    (...)



    No caso concreto, como visto, nenhum desses direitos foi respeitado e, sobretudo, não há mínimo indício nos autos de que o indiciado tenha sido efetiva, clara e previamente informado a respeito deles, do que se conclui de forma inafastável que tais fatores, por óbvio, importam em grave violação a direitos constitucionais do indiciado, tornando nulos os indícios colhidos à fl. 23 e 47/48, o que ora declaro. 



    (...)



    Vale ressaltar ainda que o direito de instrução do direito ao silêncio é exigível a partir do momento em que um cidadão se torna alvo de uma investigação, ou seja, quando o aparelho estatal passa, por qualquer motivo que seja, a olhar uma pessoa como suspeita.



    (...)



    Quanto ao momento inicial do dever de informar acerca do direito à não-autoincriminação, já teve o ensejo de se pronunciar neste mesmo sentido o colendo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Habeas Corpus 78.708-1/SP, em acórdão da lavra do eminente Min. Sepúlveda Pertence, que teve o ensejo de dispor na fundamentação do aresto que 



    ‘essa mesma preocupação já estava presente em Miranda vs. Arizona, quando prescreveu a Suprema Corte (dos EUA) que as regras então estabelecidas à instrução sobre o direito ao silêncio — as célebres Miranda Rules — aplicam-se desde quando o inquirido está em custódia ou de alguma outra forma se encontre significativamente privado de sua liberdade de ação(...). Por isso, depois de notar que 'antes do interrogatório policial ou judicial, deverá a autoridade processante advertir o interrogado sobre o seu direito de permanecer calado', Slaibi Filho (Direitos do Preso em Anotações à Constituição de 1988, Forense, 1989, 304, 317) adverte, porém, que por interrogatório é de entender 'não só o ato formal previsto nas leis processuais, mas a oitiva, formal ou informal, do acusado, ainda que seja fora do âmbito processual-penal — o que importa é que não possam tais declarações servir, no futuro, contra o declarante'.4’



    (...)



    Isto posto, declarados nulos os indícios colhidos à fl. 23 e 47/48, tal nulidade há de se estender, agora por derivação, ao depoimento contido à fl. 49, já que tampouco ali há menção de que, após a abordagem policial e, em tese, encontrado em poder do indiciado bem que era produto de crime patrimonial, tenha sido igualmente ali advertido pelo policial militar Rodrigo quanto a seus direitos fundamentais aqui mencionados, passando então o investigado a prestar informações que subsidiaram a oferta de denúncia ("QUE indagado sobre o referido material entorpecente ao nacional, o mesmo alegou ter comprado em Senador Camará e que reside em Realengo; QUE indagado ao mesmo onde teria adquirido o aparelho celular, respondeu que comprou na "OLX"").“



    Tenho que, conforme acertadamente consignado pelo juízo de primeira instância, a conduta dos agentes policiais assemelha-se a uma verdadeira investigação às escuras, conduzida à margem da garantia constitucional do direito ao silêncio (art. 5º, LXIII, da Constituição Federal), na medida em que o paciente sequer tinha conhecimento de que figurava como investigado, tampouco de que as informações por ele fornecidas estavam sendo colhidas e utilizadas com o propósito de incriminá-lo. 



    Tal conduta vai de encontro à jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, na qual “o acusado tem o direito de permanecer em silêncio ao ser interrogado, em virtude do princípio constitucional -- nemo tenetur se detegere (art. 5º, LXIII), não traduzindo esse privilégio auto-incriminação”. 



    Confiram-se os seguintes precedentes:  



“AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. COLETA DE MATERIAL GRAFOTÉCNICO. AUSÊNCIA DE ADVERTÊNCIA QUANTO AO DIREITO DE NÃO PRODUZIR PROVA CONTRA SI MESMO. ILICITUDE DA PROVA. ORDEM CONCEDIDA. 1. A Constituição da República, em seu art. 5º, LXIII, garante que “o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado”, regra que traduz os direitos fundamentais de qualquer pessoa submetida a investigação ou persecução penal de se manter em silêncio, de não se autoincriminar e de ser advertida quanto a possuir tais prerrogativas. 2. Não havendo a autoridade policial esclarecido ao acusado que ele não era obrigado a produzir prova contra si, é ilícito o material grafotécnico colhido. 3. Agravo interno desprovido.” (HC 186.797-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 21/8/2023) (grifei)



“Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Agravo da Procuradoria-Geral da República. 3. Condenação baseada exclusivamente em supostas declarações firmadas perante policiais militares no local da prisão. Impossibilidade. Direito ao silêncio violado. 4. Aviso de Miranda. Direitos e garantias fundamentais. A Constituição Federal impõe ao Estado a obrigação de informar ao preso seu direito ao silêncio não apenas no interrogatório formal, mas logo no momento da abordagem, quando recebe voz de prisão por policial, em situação de flagrante delito. Precedentes. 5. Agravo a que se nega provimento.” (RHC 170.843-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/9/2021) (grifei)



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Furto (art. 240 do CPM). Recebimento da denúncia. 3. Alegação de nulidade do processo por ofensa ao princípio do nemo tenetur se detegere em razão da confissão da autoria durante a inquirição como testemunha. 4. Denúncia recebida apenas com base em elementos obtidos na confissão. 5. Garantias da ampla defesa e do contraditório no curso da ação penal. 6. Recurso provido. (RHC 122.279, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 30/10/2014) (grifei) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. PRINCÍPIO DO NEMO TENETUR SE DETEGERE. VIOLAÇÃO DO DIREITO AO SILÊNCIO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não há ilegalidade na decisão da Corte local que absolve os apelantes do delito de posse de arma de fogo com numeração suprimida por entender que houve ofensa à garantia constitucional contra a autoincriminação, uma vez que os acusados não foram informados do respectivo direito de permanecerem em silêncio. 2. Segundo a jurisprudência desta Suprema Corte, a Constituição da República assegura aos indivíduos não apenas o direito ao silêncio, mas também o de ser informado da possibilidade de permanecer calado. A falta de advertência quanto ao direito de nada declarar torna nula a confissão informal realizada no momento da abordagem policial. 3. Agravo regimental desprovido. (RE 1.158.507-AgR, Segunda Turma, Relator p/ o acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe de 15/9/2023) (grifei)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 192, caput, do RISTF, concedo a ordem, para restabelecer a sentença proferida pelo juízo da 37ª Vara Criminal da Comarca da Capital/RJ, que rejeitou a denúncia, por ausência de justa causa, nos autos do processo nº 0048410-18.2022.8.19.0001. 



    Comunique-se ao Superior Tribunal de Justiça, ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e ao Juízo da 37ª Vara Criminal da Comarca da Capital/RJ.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente